Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-77.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709153-77.2024.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Localiza Rent a Car S/A Apelado: Jose Raimundo Ribeiro Santos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Localiza Rent a Car S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, e Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido procedente. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso (Id. 76456216). Agora, antes do advento do trânsito em julgado em relação ao mencionado acórdão, as partes formulam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual de acordo com a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 77295199). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos advogados das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a norma estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá exame do mérito no momento em que o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator